Tribunal: TJSP
Processo: 2116907-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Autora que reclama o bloqueio de sua conta na plataforma da demandada. DECISÃO que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré o reestabelecimento da conta indicada, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Autora que reclama o bloqueio de sua conta na plataforma da demandada. DECISÃO que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré o reestabelecimento da conta indicada, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de sentenciamento do feito. Perda do objeto do Recurso configurada. RECURSO PREJUDICADO.*